Tribunal: TJPA
Processo: 0905338-64.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13303 - Substituição de Penhora
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905338-64.2022.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO

APELADO: GUILHON ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Apelação cível. Ação de execução. Embargos de terceiro. Fraude à execução. Terceiro adquirente. Boa-fé afastada. Mantida a penhora.

Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a ocorrência de fraude à execução e manteve a penhora incidente sobre imóvel adquirido pelo agravante.

2.

O recorrente alega ser terceiro de boa-fé, sustentando ter adquirido o bem em 2003, com registro em 2004 e quitação formalizada por procuração pública em 2013, o que afastaria qualquer presunção de má-fé. Requereu a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o julgamento colegiado do recurso.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante pode ser considerado terceiro de boa-fé na aquisição do imóvel, a afastar a incidência de fraude à execução; (ii) definir se a decisão agravada observou corretamente a Súmula 375 do STJ e o arcabouço normativo aplicável ao caso.

III.

Razões de decidir

4.

A Súmula 375 do STJ estabelece que o reconhecimento da fraude à execução exige o registro da penhora do bem alienado ou a demonstração de má-fé do terceiro adquirente.

5.

A má-fé do agravante restou comprovada nos autos, especialmente pela existência de notificação extrajudicial datada de 24/01/2004, que demonstra sua ciência inequívoca sobre a execução em curso.

6.

Já houve decisão judicial anterior reconhecendo a fraude à execução no mesmo contexto, o que enfraquece ainda mais a alegação de boa-fé e caracteriza comportamento reiteradamente protelatório.

7.

A aquisição informal do imóvel, mediante contrato particular e procuração de quitação, sem transferência formal de domínio, corrobora o intento de frustrar a efetividade da execução.

8.

Diante da inexistência de boa-fé e da comprovação da ciência da ação executiva, a manutenção da penhora é medida que se impõe, nos termos da jurisprudência consolidada

IV.

Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0905338-64.2022.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
ANTONIO FARNCISCO DE ARAUJO

AGRAVADO:

GUILHON ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por
ANTONIO FRANCISCO DE ARAÚJO
,
em desfavor de
GUILHON ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
,
em razão da DECISÃO DE ID. 25732105, assim constituído:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à multa por litigância de má-fé e aos honorários advocatícios.
”

A agravante sustenta, em síntese, que é terceiro de boa-fé, tendo adquirido o imóvel em 2003, com registro em 2004 e quitação comprovada por procuração pública lavrada em 2013, sendo, portanto, indevida a manutenção da penhora e o reconhecimento de má-fé. Alega ainda que a decisão agravada não observou corretamente a Súmula 375 do STJ e os preceitos legais aplicáveis, requerendo a reconsideração da decisão ou o seu encaminhamento ao colegiado.

O agravado, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão, alegando que já houve anterior reconhecimento judicial de fraude à execução praticada pelo agravante, o qual teria plena ciência da constrição judicial sobre o bem, razão pela qual incide a Súmula 375 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0905338-64.2022.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
ANTONIO FARNCISCO DE ARAUJO

AGRAVADO:

GUILHON ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

O agravante alega, em síntese, ser terceiro de boa-fé, pois adquiriu o imóvel em 2003, com registro efetivado em 2004 e quitação comprovada por meio de procuração pública lavrada em 2013. Sustenta, assim, que a manutenção da penhora é indevida, bem como o reconhecimento de má-fé. Argumenta, ainda, que a decisão agravada desconsiderou a correta aplicação da Súmula 375 do STJ e das normas legais pertinentes, requerendo sua reconsideração ou, alternativamente, o envio do recurso ao colegiado.

Primeiramente, entendo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Após análise detalhada dos autos, verifico que a sentença recorrida está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada, especialmente à Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

No presente caso, restou amplamente demonstrado que o apelante possuía pleno conhecimento da execução movida contra o devedor original, conforme comprova a notificação extrajudicial datada de 24/01/2004 (ID. 24849665), que atesta sua ciência inequívoca acerca da existência da penhora e da ação executiva em curso. Soma-se a isso a existência de decisão judicial anterior que já havia reconhecido a fraude à execução no mesmo contexto fático. A insistência do apelante em apresentar novos embargos de terceiro, com fundamentos já rejeitados em demandas anteriores, evidencia comportamento protelatório e caracteriza litigância de má-fé.

Além disso, conforme já firmado na deicsão anterior, comungo do entendimento do magistrado singular, sendo acertada sua afirmação que transcrevo:

O embargante asseverou que é adquirente de boa-fé do imóvel objeto da constrição judicial desde o ano de 2004, ano este em que deixou de pertencer ao alienante, executado, sr. Leandro Tocantins Penna Jr, sendo, então, proprietário e possuidor do imóvel em virtude de procuração pública [Id.84105497] que confere quitação ampla, completa e irrevogável do valor desde 2013.

Ocorre que em contestação, foi juntado cópia de antiga petição inicial de embargos de 3º propostos pelo Embargante em 13-04-2009 [Id.119789629] e, inclusive, sentença proferida pela 3ª vara Cível da capital, em 17-abril-2009, na qual às fls. 02/03[Id. 119789628], onde foi reconhecida a caracterização de fraude à execução praticada tanto pelo executado quanto pelo Embargante. O que cai por terra a alegação principal de que é adquirente de boa-fé.

Importante observar também que no termo de acordo firmado 13-maio-2019 [Id. 84105498] consta no item 05 (cinco) que eventual pagamento de sucumbência (custas judiciais e honorários advocatícios) decorrentes de Embargos de Terceiro ou quaisquer ações relacionadas àquela execução [0014596-13.1996.8.14.0301] ou ao contrato nº 0532-172494-6 seriam de responsabilidade do executado, Sr. Leandro.

Somando-se a isso, foi salientado na própria sentença homologatória deste Juízo [Id. 84105499], prolatada em 19-junho-2019, que sacramentou o acordo livremente firmado entre o banco e o executado, de forma clara e específica que os honorários havidos nesta Ação embargada não foram acordados, esclarecendo inclusive possuir natureza de Ação diversa e que continuaria em trâmite, inclusive já havia sido determinada a penhora em 10-dez-18, conforme decisão Id. 7658561 nos autos principais, o que ocorreu com o posterior registro da penhora, agora embargado.

Analisando os documentos [Id.1347174; Id13427613, autos: 0833252-37.2018.814.0301], assim como, os juntados na contestação vê-se claramente que o executado, Sr. Leandro Tocantins Penna Júnior se apresenta como proprietário do imóvel, através de mesmos advogados do ora Embargante, inclusive, em pedido de providências perante a Corregedoria de Justiça do TJE em datas posteriores aos anos de 2004 e 2013, anos respectivamente do registro do contrato de promessa de compra e venda e da procuração pública de quitação do imóvel que o Embargante diz ter sua posse e propriedade.

Deste modo, clara pela documentação apresentada que o Embargante tinha conhecimento da penhora sobre o imóvel que lhe foi prometido vender em 21-novembro-2003, desde 24-janeiro-2004, quando foi notificado extrajudicialmente pelo Embargado [Id. 119798482], registrou a promessa de compra e venda em 25-abril-2004 e, 05 anos depois, em 13-abril-2009 interpôs embargos de 3º julgados improcedentes e, agora os presentes.

Em que pese a penhora só ter sido registrada em 27-junho-2022 [Id.74051463] e o Embargante tenha sido notificado em 21-outubro-2022, constata-se que a Ação embargada foi proposta em 16-maio-2018,
antes do acordo datado de 13-05-2019 e da sentença homologatória de 19-06-2019.
Deste modo não é possível crer em boa-fé com a interposição dos presentes embargos de terceiro.

Conclui-se, portanto, à luz da jurisprudência consolidada e da prova dos autos, ser inequívoca a conduta dolosa do agravante e a inexistência de boa-fé na aquisição do bem, razão pela qual deve ser mantida integralmente a decisão agravada.

Assim, de acordo com o art. 1.021, §1º, do CPC, o agravo interno será rejeitado quando manifestamente inadmissível ou improcedente, hipótese dos autos.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/07/2025